Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700983-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0700915-07.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de petição cível apresentada pela advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros, OAB/PA no 7.898, por meio da qual traz exceção de suspeição, sem, contudo, fazer menção ao nome do magistrado suspeito ou do número do processo principal, em que discorre sobre o legítimo exercício da profissão de advogado. Imediatamente após a conclusão dos autos, a requerente apresentou nova petição com praticamente o mesmo teor da petição inicial, onde requer a remessa dos autos ao substituto legal, ou caso não se reconheça a suspeição, sejam os autos remetidos ao órgão judicial competente, nos termos do art. 146, §1°, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. A petição deve ser indeferida, porquanto inepta. Nos termos do art. 330, §1o, incisos I e III, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir e da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Com efeito, a presente petição revela-se absolutamente inepta, porquanto nem sequer indica quem seria o magistrado suspeito, sendo notória a impropriedade técnico-jurídica da petição apresentada. Logo, evidencia-se imperativo o indeferimento liminar da inicial. Ante o exposto, com amparo no art. 330, inciso I, do CPC c/c art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, porque manifestamente inadmissível, indefiro a presente petição. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito